Tribunal: TJES
Processo: 0007597-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007597-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito contratual, condenar à restituição de valores pagos indevidamente e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da negativação indevida do CNPJ da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da intimação da sentença por desrespeito ao pedido de intimação exclusiva em nome de advogado indicado e a tempestividade do recurso; (ii) aferir a regularidade da cobrança de serviços e da multa por fidelização; (iii) examinar a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica em razão da negativação indevida; (iv) avaliar a proporcionalidade das astreintes fixadas em sede de tutela de urgência e confirmada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação em nome do advogado indicado para receber comunicações processuais, conforme previsto no art. 272, § 5º, do CPC, acarreta nulidade do ato e enseja o reconhecimento da tempestividade do recurso interposto após ciência regular da sentença.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre empresa fornecedora de serviços de telecomunicação e pessoa jurídica vulnerável tecnicamente, com consequente inversão do ônus da prova.

5. A parte apelada se desincumbiu do ônus mínimo que lhe competia (art. 373, I, do CPC), ao apresentar descrição detalhada dos fatos, narrando que os serviços de telefonia e internet contratados não foram plenamente instalados pelos prepostos da requerida, o que ensejou a abertura de contestação administrativa, bem como reclamação formalizada junto ao Procon Estadual. Ademais, há nos autos documentos relativos à carta de cobrança e à inclusão indevida do nome da empresa junto aos órgãos de proteção ao crédito.

6. A apelante, por sua vez, não comprovou a regular prestação dos serviços, limitando-se a apresentar cópias das faturas supostamente em aberto, que, embora evidenciem a existência de cobranças, não apresentam dados objetivos quanto à fruição dos serviços, como, por exemplo, ligações realizadas ou tráfego de internet.

7.
Não demonstrada a prestação dos serviços, é devida a restituição dos valores cobrados e indevida a aplicação de multa por fidelização, conforme art. 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014.

8. A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), por atingir sua honra objetiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A multa cominatória (astreintes) diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, fixada para compelir a suspensão da negativação indevida, revela-se adequada e proporcional aos fins coercitivos e à capacidade econômica da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado enseja nulidade do ato e preserva a tempestividade do recurso,
na forma do
art. 272, § 5º, do CPC.
2.
A cobrança de multa por fidelização é ilegítima quando o contrato é rescindido por falha na prestação do serviço.
3.
A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11; 272, § 5º e § 8º; 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Resolução Anatel nº 632/2014, art. 58, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.362.084/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.05.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 24.08.2020;
TJES,
Apelação Cível n°
0005771-84.2016.8.08.0038 – Relatora: Des.ª Heloisa Cariello – Julgado em: 09/09/2024;
TJES,
Apelação Cível n°
0019625-52.2015.8.08.0048, Rel. Des. Dair Bregunce, j
ulgado em
01.04.2022; TJES,
Apelação Cível n°
0006128-97.2017.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Abreu Filho,
julgado em
19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Ao compulsar os autos, verifica-se que, após a prolação da sentença (ID 8910049), as partes foram intimadas para ciência do julgamento, sem que houvesse qualquer manifestação. Diante disso, a secretaria do juízo de origem certificou o trânsito em julgado, conforme documento de ID 8910051.

A apelante, contudo, alega a nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que a comunicação processual foi realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado para recebimento das intimações.

De fato, a Apelante comprova que em 03/04/2023, antes da prolação da sentença, protocolou petição de regularização de habilitação (ID 8910046), na qual requereu, de forma expressa, que todas as intimações, notificações e publicações subsequentes fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr.
GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO – OAB/ES 7.918
.
Tal solicitação foi reiterada na petição de alegações finais (ID 8910048), igualmente protocolada na mesma data.

Não obstante os requerimentos formais, a intimação da sentença foi dirigida ao antigo patrono, Dr. Carlos Alberto Dias Sobral Pinto, conforme se constata na aba "expedientes" do sistema PJe, ao consultar o andamento processual em primeiro grau.

A nulidade da intimação, em casos como o presente, encontra respaldo expresso no Código de Processo Civil. O art. 272, § 5º, do CPC/2015, dispõe que: “
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidad
e”.

Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, é nulo o ato
de comunicação
realizado em desconformidade com pedido expresso e tempestivo de intimação exclusiva em nome de determinado causídico. A norma visa a garantia da efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurando que a parte seja regularmente cientificada dos atos processuais por meio do advogado de sua escolha.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, razão pela qual deve ser restituído à Apelante o prazo para interposição do recurso, a contar da data em que seu patrono devidamente indicado teve ciência inequívoca da decisão, qual seja,
02/08/2023
, quando a recorrente apresentou petição informando o vício na intimação. Considerando que a apelação foi protocolada em
08/08/2023
, ou seja, dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil,
deve ser reconhecida a tempestividade do recurso
.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE NÃO OBSERVADO. APELAÇÃO APRESENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 272, p. 8º, DO CPC. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO A QUO. DESNECESSIDADE. RECURSOS PRONTOS PARA JULGAMENTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. O pedido de exclusividade de publicações (CPC, art. 272, p. 5º), quando não observado, implica, por via de regra, na nulidade dos atos posteriormente praticados, salvo se não houver prejuízo à parte.
2. Conforme prevê o Código de Processo Civil, em seu art. 272, p. 8º, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”
3. A apresentação de apelação, com capítulo preliminar de nulidade da intimação e tempestividade do recurso, dispensa o retorno dos autos ao órgão a quo para renovação da intimação e dos atos subsequentes, bastando, para suprir a nulidade, declará-lo tempestivo e prosseguir no julgamento do mérito recursal.
4. Recurso provido, para determinar o prosseguimento do julgamento das apelações apresentadas (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0005771-84.2016.8.08.0038 – Relatora: Des.ª Heloisa Cariello – Julgado em: 09/09/2024).

Superada a questão preliminar, e reconhecida a tempestividade do recurso, impõe-se o seu conhecimento. Passa-se, então, à análise do mérito recursal, no qual a Apelante busca a reforma integral da sentença.

MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a sentença de ID 8910049, proferida pelo
d. Juízo da
2
ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS LTDA
, julgou procedente o pedido
inicial
, para: (i) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais; (ii) condenar a requerida à restituição do valor de R$ 481,85 (quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), a ser devolvido de forma simples; (iii) declarar a inexistência de débitos entre as partes relativamente aos contratos firmados.

Além disso, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 8910057), a apelante

sustenta, em resumo:
(1)

a nulidade da intimação da sentença, sob o fundamento de que a comunicação processual foi expedida em nome de advogado diverso daquele que havia sido expressamente indicado para receber as intimações. No mérito, defende
(2)

que a cobrança realizada em desfavor da apelada configura o exercício regular de um direito, uma vez que visava à contraprestação pelos serviços contratados;
(3)
a multa por fidelização é devida, uma vez que o contrato foi assinado com prazo de 36 meses;
(4)
a parte autora não comprovou falha na prestação dos serviços pela empresa apelante;
(5)
a desproporcionalidade da multa processual (astreintes);
(6)
e que não há nos autos elementos aptos a comprovar a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica apelada.

Com base nesses fundamentos, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que foi expedida em nome de patrono diverso. No mérito, pleiteia a total improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, com o reconhecimento da regularidade das cobranças efetuadas. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação por danos morais, requer a redução do valor arbitrado pelo
magistrado
de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas no ID 8910067, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimento processual, verifica-se que a empresa apelada,
VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS LTDA
, ajuizou a demanda alegando ter contratado dois pacotes de serviços de telefonia e internet com a
recorrente
em abril de 2019, sob os contratos nº 0381923484 e nº 0383107189.

Sustentou que, em razão de problemas técnicos imputáveis à
Apelante
, os serviços não foram integralmente instalados e não funcionaram, mesmo após diversas tentativas de solução. Diante da ineficácia dos serviços, a
Apelada
buscou o cancelamento dos contratos, sendo-lhe, contudo, imposta uma multa rescisória no valor de R$ 10.000,00, além da cobrança de faturas por serviços não usufruídos. Após tentativas infrutíferas de resolução administrativa junto ao PROCON Estadual, a
recorrida
teve seu CNPJ/MF indevidamente negativado junto aos cadastros de restrição ao crédito.

Às fls. 36/37, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência,
determinando
a suspensão da negativação registrada em desfavor da parte autora, condicionada a prestação de caução.

A Apelante,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, apresentou contestação, defendendo a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que o débito cobrado decorre de faturas não quitadas, referentes aos serviços efetivamente prestados.

Alegou, ainda, que a parte autora é pessoa jurídica e plenamente capaz de avaliar as condições do contrato celebrado, razão pela qual a cláusula de fidelização e a consequente cobrança da multa por rescisão antecipada seriam legítimas.

A decisão de saneamento, às fls. 129/131, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

A r. sentença (ID 8910049) julgou procedente o pedido autoral, ao reconhecer que a empresa requerente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a empresa apelante não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada na decisão
saneadora.

Com base nisso, o juízo declarou a inexistência de débitos entre as partes relativamente aos contratos firmados, ao concluir que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços. Ademais, reconheceu o direito à restituição do valor indevidamente cobrado (dano material) e à indenização por danos morais.

Pois bem
. A Apelante sustenta que não praticou qualquer ato ilícito e que a cobrança impugnada constitui exercício regular de direito, decorrente de faturas relativas ao consumo e à multa contratual por fidelização.

Contudo, conforme se extrai da sentença recorrida, em sede de decisão de saneamento, foi reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Tal conclusão decorre, inclusive, do reconhecimento da hipossuficiência técnica da Apelada — VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS LTDA — frente à empresa de telefonia, ora Apelante, especialmente considerando o acesso privilegiado desta aos elementos probatórios necessários à elucidação da controvérsia, por meio de seus próprios sistemas operacionais.

Dessa forma, competia à Apelante comprovar a efetiva disponibilização e utilização dos serviços contratados, ou seja, produzir prova positiva de que tais serviços foram prestados e usufruídos pela parte
recorrida
.

C
onstata-se que a Apelada se desincumbiu do ônus mínimo que lhe competia (art. 373, I, do CPC), ao apresentar descrição detalhada dos fatos, narrando que os serviços contratados não foram plenamente instalados pelos prepostos da requerida, o que ensejou a abertura de contestação administrativa, registrada sob o protocolo nº 20196526984139 (fl. 21). Tais alegações são corroboradas pelo depoimento colhido em audiência (fls. 186/187), bem como pela reclamação formalizada junto ao Procon Estadual, na qual se aponta a ausência de instalação dos serviços de telefonia e internet, embora as cobranças tenham sido emitidas. Ademais, há nos autos documentos relativos à carta de cobrança e à inclusão indevida do nome da empresa junto aos órgãos de proteção ao crédito (fls. 24/28).

A apelante, por sua vez, não comprovou a regular prestação dos serviços, limitando-se a apresentar apenas cópias das faturas supostamente em aberto, que, embora evidenciem a existência de cobranças, não demonstram a efetiva utilização dos serviços contratados.
A operadora não trouxe aos autos relatórios detalhados de consumo, como registros de ligações, uso de dados ou qualquer outro elemento que pudesse indicar o funcionamento dos serviços, apesar de ser ela a detentora exclusiva dessas informações.

As faturas acostadas às fls. 61/77 apenas indicam valores padrões e os serviços contratados, sem especificar dados objetivos quanto à fruição dos serviços, como, por exemplo, ligações realizadas ou tráfego de internet. Esse conjunto de provas, portanto, é insuficiente para afastar a alegação de que os serviços não foram implementados, configurando descumprimento ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

Diante desse cenário, revela-se acertada a sentença que reconheceu a inexistência de débitos relativos aos contratos nº 0381923484 e nº 0383107189, firmados entre as partes, uma vez que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços de telefonia e internet.

Ademais, de forma acertada, a sentença determinou a restituição simples do valor de R$ 481,85, correspondente à primeira fatura dos contratos ora discutidos, tendo em vista que a Apelada efetuou o pagamento por serviços que não foram usufruídos (fl. 27).

A Apelante sustenta, ainda, que os serviços foram contratados em 25/05/2019, com cláusula de fidelização de 36 meses, razão pela qual o cancelamento antecipado ensejaria a incidência regular da multa contratual.

É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a cláusula de fidelização, em contratos de serviços de telecomunicações, é válida, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Nesse sentido: (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/05/2017).

Nada obstante, a possibilidade de inclusão de cláusula contratual destinada a compelir o usuário a se manter vinculado à relação jurídica por certo período de tempo, sob pena de multa, não pode ocorrer de forma desarmônica com as demais disposições normativas aplicáveis à hipótese, em especial as de natureza consumerista e a legislação de regência do setor de telecomunicações.

Nestes termos, o artigo 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014, estipula que, havendo descumprimento contratual por parte da operadora de telefonia, o consumidor pode rescindir o pacto independentemente do prazo de fidelização. Vejamos:

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

(...)

§ 2º
É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor
.

Assim, considerando que restou demonstrado que o cancelamento do contrato decorreu de falha na prestação dos serviços pela própria operadora, ora Apelante, tal circunstância afasta a legitimidade da cobrança da multa por fidelização. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA DECORRENTE DE FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO POR CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA.
1. - Não há falar em cobrança de multa de fidelização em razão da rescisão do contrato, na hipótese dos autos, pois conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça Apesar de a cobrança de sobredita multa ser autorizada pela Resolução nº 477/2007, da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que regulamenta o Serviço Móvel Pessoal (SMP) de telefonia no país, os tribunais vem reiteradamente decidindo pela abusividade de sua exigência nos casos em que a empresa de telefonia dá causa ao cancelamento dos serviços contratados
(Apelação Cível n. 0007927-29.2012.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação: 18-06-2021). 2. -
A apelada desincumbiu-se do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de direito por ela alegada, ao passo que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, qual seja, que prestou o serviço sem falhas.
3. - Recurso desprovido. (TJES – Terceira Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0019625-52.2015.8.08.0048 – Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira – Julgado em: 01/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA OPERADORA DE TELEFÔNICA – ÔNUS DA PROVA – COBRANÇA INDEVIDA – VERIFICADA – NEGATIVAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimenta jurisprudência no sentido de que “a cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado” (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017).
2. O artigo 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014, estipula que, havendo descumprimento contratual por parte da operadora de telefonia, o consumidor pode rescindir o pacto independentemente do prazo de fidelização
3. Caso dos autos, em que a apelada se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que as linhas telefônicas contratadas não funcionavam em diversos pontos do estabelecimento comercial por falta de sinal (artigo 373, I, do CPC)
e que a requerida não se desincumbiu de seu ônus (artigo 373, II, do CPC c/c a parte final do § 2º, do artigo 58 da Resolução Anatel nº 632/2014), já que se limitou a juntar telas sistêmicas e requereu o julgamento antecipado da lide. 4. Em sendo verificada rescisão contratual por culpa da operadora de telefonia, conclui-se que a cobranças da multa por fidelização revela-se indevida.
[...] (TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0006128-97.2017.8.08.0048 – Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho – Julgado em: 19/10/2022).

No que tange à indenização por danos morais, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a sua configuração, quando se trata de pessoa jurídica, exige a comprovação de que o ato ilícito ofendeu a sua honra objetiva, isto é, atingiu sua reputação, credibilidade ou imagem perante o mercado ou a sociedade. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade – não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.3
. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante.4. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Na hipótese em análise,
restou comprovado que a Apelada teve seu CNPJ indevidamente negativado em decorrência de cobranças ilegítimas por serviços que não foram prestados
(fl. 28). Trata-se de
situação
em que o dano moral é presumido, ou seja,
in re ipsa
, por decorrer diretamente da inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.
Ainda que a parte lesada seja pessoa jurídica, a negativação afeta sua imagem no mercado, podendo comprometer relações comerciais, acesso a crédito e sua credibilidade,
afetando a sua honra objetiva
.

Tal entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica . Precedente.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da manutenção indevida de negativação após a quitação do débito, e determinando o reembolso das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade; (ii) avaliar a regularidade da condenação por danos morais e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reiteração de argumentos da contestação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que a apelação evidencie de forma clara os fundamentos de fato e de direito que amparam o inconformismo. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece tal possibilidade.
4. A manutenção da negativação após a quitação do débito, por período superior ao prazo legal de cinco dias úteis, configura falha na prestação de serviços, nos termos da Súmula 548 do STJ. 5. O dano moral, no presente caso, caracteriza-se in re ipsa, pois decorre diretamente da ilicitude da manutenção do nome da empresa em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito, afetando a honra objetiva da pessoa jurídica.
6. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional, especialmente considerando que a negativação inicial foi regular e se tornou indevida apenas após a quitação do débito. A redução para R$ 5.000,00 observa os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5021209-63.2023.8.08.0024 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 09/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL . PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE . CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO.
A pessoa jurídica pode ter sua honra objetiva maculada pela negativação indevida de seu nome, que derrui a sua imagem perante a coletividade, razão pela qual há dano moral indenizável.
(TJ-MG – Apelação Cível: 5009992-10.2023.8.13.0145 1.0000.23.080076-5/002, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/05/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecido pela sentença, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes, bem como se encontra em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal, a exemplo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
APLICAÇÃO DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO . 1. Demanda que traz em seu bojo a figura do consumidor por equiparação, prevista no art. 29 do CDC, aplicável à pessoa jurídica que comprova a sua vulnerabilidade e cujo contrato com o fornecedor encontra-se fora do âmbito de sua especialidade. Precedentes do STJ e TJES. 2. Trata-se de hipótese de dano presumido (in re ipsa), pois causado pela negativação indevida, mesmo que o negativado seja uma pessoa jurídica. Portanto, desnecessária a comprovação do dano.
3. Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, reputo razoável o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser mantido
. 4. Recurso desprovido. (TJES - QUARTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO n.º 0004187-74.2014.8.08.0030 - Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Julgado em: 04/12/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. AFASTAR. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Consoante a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão de débitos indevidos decorre a presunção natural da ocorrência do dano moral, ou seja, o dano moral opera-se in re ipsa - ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes. 2) Para fixação do quantum reparatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto e sua repercussão, bem como atendido o binômio necessidade⁄adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito. 3) Mantido valor indenizatório arbitrado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4) A aplicação da multa do art. 81 do CPC pressupõe o manifesto interesse do litigante de tumultuar o processo, ou seja, deve ficar demonstrada a prática de atos desleais, ilegais e tumultuários pela parte objetivando o retardamento da solução do litígio, o que não restou evidenciado na hipótese, já que a recorrente utilizou apenas dos instrumentos postos à disposição para exercer seu legítimo direito de recorrer. 5) Recurso desprovido. (TJES - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO n.º 0000764-98.2012.8.08.0023 - Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 16/08/2017)

Nesses termos, impõe-se igualmente a manutenção da condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, a parte recorrente,
TELEFÔNICA BRASIL S.A
., insurge-se contra o valor fixado a título de multa cominatória (astreintes), alegando desproporcionalidade. Sustenta, em atenção ao princípio da eventualidade, que, caso mantida a penalidade, esta seja ajustada a um montante razoável.

Na decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência (fls. 36/36v), foi imposta à Apelante, a obrigação de suspender a negativação promovida em desfavor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao período de 30 dias.
Tal determinação foi
confirmada na sentença de mérito
.

Nos termos do art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado a fixação de multa diária, de ofício ou mediante provocação, como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. A sanção, de natureza não indenizatória, possui finalidade estritamente coercitiva, atuando como instrumento de estímulo à observância da ordem judicial.

Por essa razão, o valor fixado deve ser suficiente para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, não sendo razoável sua estipulação em montante irrisório, sob pena de comprometer a eficácia do provimento jurisdicional.

Considerando esses parâmetros, verifica-se que a multa diária estabelecida no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se revela excessiva, porquanto proporcional à finalidade coercitiva a que se propõe, aos prejuízos suportados pela parte autora e à capacidade econômica da operadora demandada (empresa de telefonia e internet).

Ressalte-se, ainda, que a exigibilidade das astreintes está condicionada à efetiva comprovação do descumprimento da medida judicial, questão que deverá ser oportunamente apreciada na fase de cumprimento de sentença, sobretudo porque, após o deferimento da liminar, não houve, nos autos, manifestação específica acerca de eventual inobservância da obrigação imposta.

Diante desse contexto, não se verifica desproporcionalidade na penalidade fixada, motivo pelo qual deve ser mantida nos exatos termos definidos pelo juízo de origem.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na
origem

em desfavor da apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa esfera recursal.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.